Tribunal: STF
Processo: ARE 1590738
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Celio Jose da Silva interpôs o presente agravo (eDoc 154) em face de decisão (eDoc 151) que inadmitiu o recurso extraordinário por eles deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 114) que esta assim ementado:

FURTO RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO BEM COMPROVADAS NÃO SE INSURGINDO A DEFESA CONTRA O DECRETO CONDENATÓRIO FALTA DE AMPARO LEGAL QUANTO À ALEGADA INSIGNIFICÂNCIA PENA APLICADA COM CRITÉRIO SILÊNCIO MINISTERIAL QUANTO À FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO NEGADO PROVIMENTO.

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 132), aponta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XLVI e LV, da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.   

Inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, LV, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. 

Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.  

Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.

De outro lado, a alegada violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal,  mencionado nas razões recursais, ao proceder à análise da dosimetria da pena, o acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado pelo recorrente qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. 

Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes (ARE 1.227.082 ED, ministro Lewandowski; ARE 1.279.027 AgR, ministro Presidente).

3. Por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à individualização e à dosimetria de pena, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional. 
(ARE 1.144.653 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente